Tribunal: TJES
Processo: 5007001-94.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Licença Prêmio
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007001-94.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSCAR BORGES FERREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5007001-94.2024.8.08.0006

RECORRENTE:
OSCAR BORGES FERREIRA

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE ARACRUZ

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. LITISPENDÊNCIA. PEDIDOS DIFERENTES. NÃO CONFIGURADA LITISPENDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS.

1. Ação de cobrança proposta pela parte autora em desfavor do Município de Aracruz, requerendo o pagamento do benefício de licença-prêmio, convertido em pecúnia, referente ao período de 1991 a 1996.

2. Sentença que julgou extinto o processo sem análise do mérito em razão da litispendência.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que as ações possuem diferentes objetos, pois cada uma trata de um período aquisitivo diferente.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

5. O Código de Processo Civil de 2015 dispõe que para haver litispendência é necessário que as duas causas sejam compostas pelas mesmas partes, mesma causa de pedir e pedido. O recorrente afirma que os pedidos das ações são diversos, portanto, não há litispendência. Ademais, sabe-se que o pedido é o núcleo da petição inicial, sendo o responsável por revelar a pretensão que o autor espera ver acolhida. Além disso, o CPC/2015, de mesmo modo, determina que ele deve ser certo e determinado.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que para se configurar a litispendência, faz-se necessária identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir, em conjunto. Caso inexista a denominada "tríplice identidade", descaracteriza-se a litispendência.

7. Isto posto, entendo como correta a pretensão do recorrente. O pedido realizado nestes autos, é claro e preciso quanto ao período aquisitivo da licença prêmio, qual seja, 1991 a 1996. Assim, não há como reconhecer a litispendência, uma vez que os pedidos são diferentes.

8. Em observância ao princípio do devido processo legal, basilar à garantia de um julgamento equânime e em estrita conformidade com as normas jurídicas estabelecidas, impõe-se o retorno dos autos à instância de primeiro grau. Tal medida tem por escopo precípuo evitar a supressão de instância, assegurando-se, desse modo, que as partes envolvidas possam exercer, de maneira integral e sem prejuízos, seu direito à ampla defesa e ao recurso, conforme previsão legal. Dessa forma, preservam-se as etapas processuais devidas, resguardando-se os pilares fundamentais de um sistema jurídico pautado pela democracia e pela equidade.

9. Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juizado competente para o regular processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)